Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-60.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004793-60.2017.8.26.0004/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante PRO-
VALE SERVIÇOS DE COMPUTADOR S/C, é embargado SANDRO LUIS
FERRACIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-60.2017.8.26.0004/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1004793-60.2017.8.26.0004/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Pro-vale Serviços de Computador S/c
Embargado: Sandro Luis Ferracioli
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1004793-60.2017.8.26.0004
Juiz(íza) Prolator(a): Lúcia Helena Bocchi Faibicher
VOTO no 14664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reparação de danos –
Cerceamento de defesa – Apontamento de omissão – Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a reparação de danos, contra o acórdão de fls. 1130/1135, que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, para reduzir o
valor dos honorários advocatícios.
Aduz a parte embargante que houve omissão, pois não
foram apreciadas todas as questões levantadas nos agravos de instrumento
interpostos, bem como o fato de haver necessidade de realização da prova
pericial de forma integral, ausência de esclarecimentos aos quesitos
apresentados pelo embargante e o pedido de apresentação do contrato com a
CSCORP. Pede o acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-60.2017.8.26.0004/50001 - 3
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O
recurso
foi
julgado,
conforme
seguinte
fundamentação:
“Não há que se falar em cerceamento de
defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos eram
suficientes para o julgamento da demanda.
Ressalte-se que julgador é o destinatário
final das provas, e cabe a ele determinar a suficiente
instrução do feito.
Como já decidido por esta Corte: “para que
se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção
carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o
que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par
disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio,
sujeito a este ou àquele tipo de prova” (Apelação
n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito
Privado, j.9.2.2011).
A decisão de fls. 326/327 deferiu a produção
da prova pericial requerida, bem como a expedição de todos
os ofícios requeridos pela autora.
As respostas dos ofícios constam às fls.
384, 388, 392/398, 456, 553, 576, 579, 582, 594/605,
660/661 e 1009, não havendo que se falar em nova
expedição.
Ademais, o perito, instado a se manifestar
sobre a possibilidade de realizar a prova pericial sem visita
às empresas indicadas pela autora, informou ser possível a
produção da prova, através dos documentos constantes nos
autos e informações prestadas pelas partes (fls. 717).
Foi realizada a prova pericial, conforme
laudo apresentado às fls. 746/943, não sendo necessária a
produção de nova prova técnica, notadamente diante do fato
de que as respostas dos ofícios expedidos foram suficientes
para dirimir as questões discutidas nos autos (fls. 1006).”
(fls. 1132/1133)
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-60.2017.8.26.0004/50001 - 4
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora